Tribunal: TJMT
Processo: 1016035-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016035-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELA RUBIA CHAVES BOLENTINI - CPF: 039.468.231-90 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE CASTRO MATTOS - CPF: 976.212.851-68 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA, E CONCEDEU A ORDEM, PARA REVOGAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO AO PACIENTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – PROCEDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

É devida a imposição de medidas alternativas mais brandas do que o monitoramento eletrônico, se verificada a desproporcionalidade da medida, e se o botão do pânico e o distanciamento da vítima forem suficientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alexandre Henrique Castro Mattos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que impôs o uso de tornozeleira eletrônica ao paciente, bem como a entrega de botão de alerta à vítima Izabela Rubia Chaves Bolentini.

O impetrante relata que o paciente apenas compareceu no prédio da vítima para entregar o carrinho infantil e a mochila de sua filha, pois os avós paternos haviam os esquecido, porém, o paciente permaneceu apenas no
hall
do edifício em que a vítima reside, local em que ela não se encontrava, pois estava trabalhando.

Aduz que, motivada por fúria e vingança, Izabela reportou que o paciente descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, com o objetivo de evitar que ele levasse a criança à festa de aniversário que ele preparara para a filha.

Diante do exposto, aduz que é flagrantemente ilegal a imposição do uso de tornozeleira eletrônica, razão pela qual pretende a imediata suspensão da medida cautelar.

Acostou documentos (Ids. 100748991 a 100759457).

A liminar foi
deferida
(Id. 101227488).

As informações foram prestadas (Id. 101524480).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (Id. 101813987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento do processo, conheço do
writ
.

Compulsando detidamente os autos, concluo que a ordem almejada merece ser concedida.

Conforme apontado, o impetrante busca restituir a plenitude do
status libertatis
de
Alexandre Henrique Castro Mattos
, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da decisão que determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo prazo de 90 dias, ao argumento de que tal medida é desproporcional e desarrazoada.

Constata-se dos autos que o paciente e a sua ex-companheira estão separados há certo tempo e que desde então haveria conflito entre eles, tanto que na data de 16.7.2021 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da suposta ofendida, incluindo-se a proibição de que o paciente mantivesse contato ou se aproximasse dela e de seus familiares (Id. 100748994, pp. 2-7).

Entretanto, em 6.8.2021, a suposta ofendida, assistida pela Defensoria Pública, reportou que em 29.7.2021 o paciente violou as medidas protetivas impostas, pois compareceu ao edifício em que ela reside, e que tal fato estaria comprovado pelas filmagens acostadas aos autos de origem, nas quais seria possível verificar suposto comportamento agressivo do paciente com a sua mãe, nas dependências do condomínio.

Em contrapartida, consta nos autos documento assinado pela genitora do paciente, Niedja Nar de Vasconcelos Castro Mattos, reportando que “
na data de 29.7.2021, fui até a casa da Sra. Izabela Bolentini acompanhada de meu filho, de meu marido, Dr. Geraldo, e de minha filha, para entregarmos minha neta, Gabriela, após uma consulta médica. Declaro para todos os fins, que o Sr. Alexandre Henrique Mattos nunca foi agressivo comigo e que, naquela especial ocasião, eu tinha intenção de subir no apartamento de Izabela Bolentini para conversar com a mãe dela, motivo este que fez com que o Sr. Alexandre Henrique Mattos me chamasse, apontando com as mãos, de forma não agressiva e absolutamente desprovido de sentimento de ira, ódio, rancor ou revolta, para que eu voltasse para o carro para irmos embora, sem que causássemos tumulto no local
” (Id. 100759457, p. 1).

Diante de tal contexto, e não obstante os apontamentos da magistrada acoimada como autoridade coatora, concluo que os elementos de informação contidos nos autos indicam que o fato imputado ao paciente não é bastante para sinalizar que a vítima se encontra em situação de perigo, que justifique a imposição extrema do monitoramento eletrônico.

Ademais, o paciente foi ao prédio da vítima em momento em que ela não se encontrava, e a própria genitora do paciente, que a ofendida aponta como alvo do suposto comportamento agressivo de
Alexandre
, negou ter se sentido ameaçada ou ter percebido qualquer atitude de agressividade por parte de seu filho.

Nesse ponto, destaco a doutrina capitaneada pelo eminente Ministro Rogério Schietti Cruz que, ao discorrer sobre a finalidade das cautelares alternativas, avalia a discricionariedade do Juízo singular, sempre norteada pelo apregoado no art. 282 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

Quiçá uma das maiores dificuldades na aplicação das novas cautelas pessoais seja a de decidir, ante as especificidades do caso concreto, qual (ou quais) das providências indicadas no artigo 319 melhor servirá(ão) para atender às exigências cautelares .

A lei deixa ao juiz uma prudente margem de discricionariedade , regrada, todavia, por critérios indicados no artigo 282 do CPP. (...)

Feita essa ressalva, é de dizer que, ao se examinarem as medidas cautelares diversas da prisão arroladas no artigo 319 do CPP (com o acréscimo da cautela indicada no artigo 320), percebe-se que algumas delas fazem referência ao fim a que se propõem, enquanto outras nada dizem a respeito.

É possível, então, fazer uma correlação entre cada uma das medidas cautelares diversas da prisão e os respectivos fins a que se dirigem (...)

Daí porque PACELLI DE OLIVEIRA (2011, p. 26) conclui que, "desde que mantida a vinculação da fundamentação da cautelar às finalidades genéricas de sua concessão (artigo 282, I e II, CPP), nada impedirá a aplicação de qualquer uma delas, mesmo quando afastada da definição legal de seu objetivo. Entendimento contrário, além de conduzir a grave retorno a um arcaico positivismo legalista, em que se vê o legislador como ser onipotente e incapaz de erros ou limitações, poderá justificar o incremento e a preferência pela prisão preventiva, sempre que uma finalidade cautelar não estiver contida na respectiva definição legal
” (Prisão Cautelar - Dramas, princípios e alternativas, Ed. JusPODIVM, Salvador, 2018, fls. 217/221).

Ademais, Pacelli de Oliveira, quanto ao tema, expõe a importância da observância do binômio necessidade-adequação como norte ao magistrado na aplicação do direito:

“
Necessidade e adequação, portanto, são os referenciais fundamentais na aplicação das medias cautelares pessoais no processo penal.

E ambas as perspectivas se reúnem no já famoso postulado, ou princípio (como prefere a doutrina), da proporcionalidade (...).

Então, o juízo de proporcionalidade na aplicação das medidas cautelares deverá também se orientar por tais perspectivas, e, de modo mais sensível, naquelas atinentes à proibição do excesso de da adequação da medida
” (Curso de Processo Penal, Ed. Atlas, São Paulo, 2016, fls. 506/507).

Nesse diapasão, e considerando o exposto sobre a observância da necessidade e adequação da medida, parece-me ser desproporcional manter o uso de tornozeleira eletrônica pelo paciente, uma vez que ao que tudo indica o botão de alerta é bastante para resguardar a segurança de Izabela.

Ademais, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência, até porque o paciente é primário e sem antecedentes criminais, o que torna ainda mais desproporcional a imposição da tornozeleira eletrônica, sem que antes sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas mais brandas e menos ofensivas à sua dignidade humana.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
writ
e, ratifico a liminar outrora deferida, e
concedo
a ordem
, para revogar o monitoramento eletrônico imposto ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021